Tribunal: TJPA
Processo: 0803099-19.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803099-19.2021.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS MATEUS BRITO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803099-19.2021.814.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARCOS MATEUS BRITO DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA:
MARIA CLARA HAGE PEREIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL COM FURTO SIMPLES (ARTIGOS 121,
CAPUT
C/C 69 E 155, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

INOCORRÊNCIA.
APRESENTAÇÃO EM POWER POINT CONTENDO APENAS O ROTEIRO DA SUSTENTAÇÃO ORAL DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. O ORGANOGRAMA NADA MAIS É QUE UM ROTEIRO, CONFERINDO MAIOR CLAREZA À EXPOSIÇÃO DOS FATOS CONSTANTES DOS AUTOS, O QUAL, POR ÓBVIO, NÃO CONFIGURA DOCUMENTO, NÃO SENDO NECESSÁRIA ASSIM, A OBSERVÂNCIA DE ANTECEDÊNCIA DE 03 DIAS ÚTEIS PARA A SUA JUNTADA E CIÊNCIA À PARTE CONTRÁRIA (ART. 479, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP). A UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE INFORMÁTICA, COMO O
POWER POINT
, OU A EXIBIÇÃO DE ORGANOGRAMA EXPLICITANDO DE FORMA SUCINTA OS ACONTECIMENTOS VISLUMBRADOS DURANTE A MARCHA PROCESSUAL, NO PLENÁRIO, CONSTITUI EXERCÍCIO DE LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO, DE MODO A FACILITAR A INTELECÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, NÃO CONFIGURANDO OFENSA AO CONTRADITÓRIO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO
. TESE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI PELA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
A CASSAÇÃO DO VEREDICTO DOS JURADOS COM BASE NO ARTIGO 593, III, “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO NÃO HOUVER NENHUM ELEMENTO DE CONVICÇÃO MÍNIMO APTO A ESTEAR A TESE ACOLHIDA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. DESSE MODO, TENDO EM VISTA QUE HÁ NOS AUTOS PROVAS PRODUZIDAS QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, SOBRETUDO O DEPOIMENTO DO RÉU, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA NOS AUTOS.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo a sentença absolutória por legítima defesa proferida pelo Conselho de Sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

06
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
11
de
março
de 202
4
e término no dia
18
de
março
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, onde figura como apelado,
MARCOS MATEUS BRITO DA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 16757530) que absolveu igualmente o ora apelado pelos crimes de homicídio qualificado e furto simples. Quanto ao homicídio o Conselho de Sentença reconheceu materialidade e autoria do crime pelo réu, porém o absolveu acatando a tese apresentada pela Defesa de legítima defesa. Quanto ao furto de celulares perpetrado contra a vítima, o Conselho de Sentença não reconheceu materialidade do crime, absolvendo o réu, acatando a tese de inexistência do fato.

Narrou à denúncia
(fls. 105/109, ID nº 16757391), no dia 14/07/2020, por volta das 12:00h, o nacional RAFAEL DUARTE DA SILVA foi encontrado morto na Kitnet em que morava.

A Polícia Civil foi acionada para apurar o caso, ocasião em que, preliminarmente, constaram que a vítima era homossexual e mantinha relacionamento sexual com diversas pessoas e que última pessoa que supostamente estivera no local seria um ex-namorado de prenome ITALO.

Ocorre que, no dia 18/07/2020, o nacional Robenilson Rosa Rosário compareceu em sede policial, para prestar declarações sobre o crime, na ocasião, informou que o autor do delito de homicídio que vitimou RAFAEL DUARTE DA SILVA, seria o indivíduo identificado como
MARCOS MATEUS BRITO DA COSTA
, com quem a vítima se relacionava acerca de 01 (um) mês.

Segundo relatou a testemunha, antes de sair da cidade, o acusado lhe procurou e confessou ter matado RAFAEL com vários golpes de faca, o denunciado não teria informado o motivo do crime, mas relatou ter entrado em luta corporal com RAFEL e durante a briga se armou com uma faca de cozinha, ocasião em que passou a desferir diversos golpes em RAFAEL, que mesmo ferido ainda teria lesionado o acusado em um dos membros inferiores.

Conforme Relatório de Investigação Policial, familiares da vítima apresentaram, em sede policial, uma blusa com “pingos de sangue”, que encontraram no local do crime e que supostamente não pertencia à vítima.

Assim, diante das informações prestadas pela testemunha Robenilson, foram feitas diligências no perfil do Facebook de MARCOS MATEUS BRITO DA COSTA, ocasião em que foi identificada uma fotografia do mesmo utilizando blusa idêntica a encontrada na residência da vítima e apresentada em sede policial. A perícia realizada na blusa em lume, constatou resultado positivo para sangue. O Laudo de Necroscópica Médico-legal, revelou múltiplas lesões como tendo sido provocadas por arma branca, concluindo que a causa
mortis
foi em decorrência da anemia aguda em razão das lesões em coração e pulmão. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 121, §2º, II c/c/ 69 e 155, todos do Código Penal.

A Sentença de Pronúncia
(fls. 235/241, ID nº 16757483), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, pronunciou o réu, como incurso nos artigos 121,
caput
, 69 e 155, todos do Código Penal, para o fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 311/312, ID nº 16757530), o Conselho de Sentença acatou, por maioria de votos, a absolvição por legítima defesa, para o crime de homicídio simples, da mesma forma absolveu quanto ao crime de furto simples, por ausência de materialidade, conforme o artigo 386, II e VI, do CPP.

Em suas
razões recursais
(fls. 383/392, ID nº 16757621), o Ministério Público requereu preliminarmente a nulidade posterior à denúncia, no mérito, suscitou a anulação do julgamento, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, submetendo-se o réu a novo julgamento popular.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 394/400, ID nº 16757623), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 404/406, ID nº 17360600), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a absolvição do réu, em respeito à soberania do Júri, devendo permanecer o veredicto.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em Pauta a próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu a nulidade processual em razão da juntada de documentos pela Defesa antes do prazo.

Não acato a preliminar suscitada, explico.

Conforme consta na ata da sessão do júri, o Promotor de Justiça se insurgiu após o Defensor Público informar que pretendia apresentar aos jurados, em
Power Point
, o roteiro de sua sustentação oral, em que constavam as teses da Defesa, artigos da legislação e jurisprudência. Assim, a apresentação em questão não trouxe nenhuma prova nova, mas, tão somente, um roteiro para orientar o Defensor durante os debates, não havendo que se falar em violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal.

Para maiores esclarecimentos transcrevo o artigo 479, do CPP:

Art. 479
. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único
. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

Dessa sorte, as atenções devem se voltar para a última parte do parágrafo único: “cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados”. Esclarece-se que o impedimento diz respeito à leitura de documentos e exibição de objetos que possam surgir como “provas novas”, ou que sejam relativos ao próprio crime que está sendo julgado. Então, resta evidente que jornais, fotografias, vídeos, quadros, apresentações e outros recursos em geral, que não versem sobre o caso concreto em específico, não precisam ser juntados e podem ser utilizados livremente pela parte.

Dessa maneira, a utilização de apresentação em recurso informático, como o
Power Point
, contendo apenas o roteiro da sustentação oral, artigos de lei e jurisprudência, sem que tenha sido juntada com a anterioridade de 03 dias, não viola a legislação prevista para o Tribunal do Júri e, portanto, não enseja nulidade.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

Consoante relatado,
o
Parquet
busca a cassação da sentença sob o fundamento de que a sentença que absolveu por legítima defesa o acusado, mesmo reconhecendo a materialidade e autoria do delito, proferida pelo Conselho de Sentença, foi tomada de forma manifestamente contrária aos autos.

Afirma o Ministério Público de 1º grau que a decisão dos jurados está
divorciada das provas apresentadas no curso do processo, porquanto, a materialidade do fato está provada, sendo inconteste a conclusão de que o apelado matou a facadas a vítima.

Adianto que
não

acolho
o requerimento do
Parquet.

In casu
, os jurados reconheceram a
materialidade
do crime, devidamente provada pelo
Laudo Cadavérico da vítima (
ID nº
71218057), somado aos depoimentos colhidos nos autos.

A
autoria
do delito restou comprovada através dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, principalmente pela confissão do apelado em juízo.

Diferentemente das apelações criminais inerentes aos crimes comuns, a apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri tem fundamentação vinculada.
In casu,
o apelante se insurge com base no artigo 593, inciso III, alínea “
d
”, do Código de Processo Penal, a seguir transcrito:

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Vale ressaltar que a cassação do
veredicto
do Tribunal do Júri com base no artigo 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, somente pode ocorrer quando a decisão for
manifestamente
contrária à prova dos autos, isto é, quando não houver
qualquer elemento de convicção
no caderno processual que possa embasá-la.

Por outro norte, não cabe à instância
ad quem
decidir se a tese acusatória é melhor ou mais crível que a defensiva, ou se a valoração das provas foi correta pelos senhores jurados, pois, para a manutenção do veredito popular, basta que este encontre qualquer apoio probatório nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 593 DO CPP. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas produzidas nos autos. 2. Dessa forma, o não acolhimento do privilégio, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário à prova dos autos, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas. 3. Assim, a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 744.330/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório.

No entanto, no caso em comento, a decisão dos Jurados encontra-se totalmente amparada nas provas produzidas ao longo da instrução.

Em que pese nos quesitos referentes ao homicídio o Conselho de Sentença tenha reconhecido a materialidade e autoria do crime, absolveram o réu, acatando, por maioria de votos, a tese apresentada pela Defesa.

Desse modo, tendo em vista que há nos autos provas produzidas quanto à tese de legítima defesa, sobretudo o depoimento do réu, não há que se falar em decisão contrária à prova nos autos.

Em verdade, o que o Ministério Público busca, ao questionar a decisão do Conselho de Sentença, é que seja feita uma nova análise probatória pelo Tribunal, somente por discordar do juízo de valor realizado pelos jurados quanto às provas. Contudo, tal postura é inadmissível.

A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Assim, apenas por discordar da decisão dos jurados, o representante do Ministério Público não está autorizado a recorrer da sentença.

Ademais, o fato de os jurados terem reconhecido a existência de materialidade e terem atribuído à autoria delitiva ao acusado, não implica tampouco vincula o Conselho de Sentença à condenação. Fosse assim, a legislação não traria previsão acerca do quesito absolutório genérico. É cediço, inclusive, que, nesse quesito, os jurados podem absolver o réu por clemência, independentemente das provas constantes nos autos.

Para maiores esclarecimentos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA N. 182/STJ. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO PROVIDO
. (...) 3. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, III, d, do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie (AgRg no HC n. 506.975/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares de Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 27/6/2019). 4. O acórdão recorrido deixou de demonstrar que a decisão dos jurados pela absolvição não se fundamentou em nenhum elemento constante dos autos, consignando apenas a existência de prova da prática delitiva, razão por que não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos a justificar o provimento da apelação da acusação pelo Tribunal de origem, sob pena de ofensa à soberania dos vereditos. 5. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido para restabelecer a sentença que desclassificou a conduta.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.005.686/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe de 24/08/2023).

Ante o exposto, mediante tais considerações,
CONHEÇO do presente recurso ministerial e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal
, mantendo a sentença absolutória pela legítima defesa proferida pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Belém, 21/03/2024